Tribunal: TJSP
Processo: 1002505-92.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: A.C.Mathias Coltro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Indenização por Danos Materiais e Morais – Preliminares rejeitadas – Revelia da apelante mantida – Comprovação dos danos apontados pela autora – Queimaduras decorrentes de depilação a "laser" – Restituição dos valores pagos pelo tratamento – Danos morais configurados – Procedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1002505-
92.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante MCOSTA
SERVIÇOS DE BELEZA LTDA., é apelada THALITA SOUZA MARQUES (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), ERICKSON GAVAZZA MARQUES E J.L. MÔNACO
DA SILVA.
São Paulo, 4 de março de 2020
A.C.MATHIAS COLTRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002505-92.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 41724 - 2/7
5a Câmara – Seção de Direito Privado
Apelação no 1002505-92.2019.8.26.0482 Voto no 41724.
Comarca: Presidente Prudente 4a Vara Cível.
Apelante(s): MCosta Serviços de Beleza Ltda.
Apelado(s): Thalita Souza Marques.
Natureza da ação: Indenização por dano moral e material.
EMENTA: Indenização por Danos Materiais e Morais

Preliminares rejeitadas
Revelia da apelante mantida

Comprovação
dos
danos
apontados
pela
autora

Queimaduras decorrentes de depilação a “laser” Restituição
dos valores pagos pelo tratamento
Danos morais
configurados Procedência mantida Recurso não provido.
Cuida-se de recurso interposto em face da r. sentença de fls.
98/107, que julgou procedente a ação de indenização por danos morais e
materiais, para o fim de condenar a requerida a efetuar, à autora, o
pagamento de R$850,00 a título de indenização material, e de R$15.000,00
a título de indenização pelo dano moral sofrido, ambas verbas acrescidas
de correção monetária a partir do ajuizamento da demanda e juros de
mora de 1% ao mês, a partir da citação (07 de março de 2019). Em razão
da sucumbência, condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas
em aberto e dos honorários do patrono da autora, estes fixados em 20%
sobre o valor atualizado da condenação.
A requerida apela às fls. 110/126 alegando, de início,
cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide, e por
não ter sido designada audiência, requerimento este que foi formulado
tanto por ela, como pela autora, assim, o prazo para apresentação da
contestação fluiria a partir de sua realização, obrigatória, nos termos do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002505-92.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 41724 - 3/7
disposto no artigo 334 do CPC. Afirma, ainda, que a presunção de
veracidade das afirmações contidas na inicial, diante da revelia, é relativa,
dependendo de prova. No mérito, aduz que a apelada foi advertida acerca
dos efeitos colaterais que poderiam decorrer do tratamento contratado,
tendo sido cumprido o dever de informação previsto no CDC. Defende,
ainda, que as lesões não são permanentes, tendo ela consentido na
realização do tratamento, que foi realizado a contento.
Recurso tempestivo, preparado e contra-arrazoado às fls.
132/140, fica recebido em seus regulares efeitos.
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
De início, não é possível, como pretende a apelante, reconhecer-
se a tempestividade da contestação apresentada.
Verifica-se que pela decisão de fls. 56 foi determinada a citação
e intimação da requerida, ocasião em que o MM. Juiz “a quo” deixou
consignado que a conveniência de realização de audiência seria avaliada
posteriormente.
Portanto, não se pode dizer que havia dúvida acerca do termo
inicial da contagem do prazo para apresentação da contestação, qual seja
a juntada do AR positivo, que se deu em 11 de março de 2019.
Deste modo, o termo inicial da contagem do prazo se deu em 12
de março de 2019, terça-feira, findando em 1o de abril de 2019, exatamente
como certificado à fl. 61.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002505-92.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 41724 - 4/7
Assim, a preliminar de cerceamento de defesa arguida não
merece prosperar, tendo em vista que o julgador é o destinatário das
provas e, como se viu, deixou para analisar posteriormente a pertinência
da realização de audiência e, diante da revelia da requerida, entendeu
desnecessária a sua designação, julgando antecipadamente a lide não
implicando, tal fato, em cerceamento de defesa, como já decidido em
casos semelhantes pelo C. Superior Tribunal de Justiça e se verifica na
ementa a seguir transcrita:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FÁRMACO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE
PROVA.
INDEFERIMENTO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
LIVRE
CONVENCIMENTO
MOTIVADO.
SÚMULA 7 DO STJ. APLICAÇÃO.
1. O Plenário do STJ decidiu que 'aos recursos interpostos com
fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de
março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça' (Enunciado Administrativo
n. 2).
2. Compete ao magistrado, como destinatário final da prova, avaliar a
pertinência das diligências que as partes pretendem realizar, segundo o
disposto nos arts. 130 e 420, II, do Código de Processo Civil/1973,
podendo afastar o pedido de produção de provas inúteis ou meramente
protelatórias, a teor do princípio do livre convencimento motivado.
3. Havendo elementos de prova suficientes nos autos, mostra-se possível o
julgamento antecipado da lide, sem que isso implique cerceamento de
defesa, consoante reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, à luz do suporte fático-
probatório constante nos autos (laudo médico), evidenciou a necessidade
da medicação prescrita ao ora agravado, decidindo pela desnecessidade
da produção da prova requerida pelo ente público, cujas premissas são

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002505-92.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 41724 - 5/7
insuscetíveis de revisão no âmbito do recurso especial, em face do óbice
contido na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 337.735/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, 1a T, DJe
03/02/2017 g.n.).
E ainda:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
JULGAMENTO
ANTECIPADO
DA
LIDE.
TESE
DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. (...) AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1.
(...)
2. O Superior Tribunal de Justiça entende que não configura cerceamento de
defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem
entender
substancialmente
instruído
o
feito,
declarando
a
prescindibilidade de produção de provas pericial e oral, por haver
documentos suficientes para o deslinde da questão controvertida. Cabe ao
magistrado dirigir a instrução e deferir a produção probatória que entender
necessária à formação do seu convencimento. Precedentes.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1016426/CE, Relator Min. Lázaro Guimarães, 4a T, DJe
24/05/2018 g.n.)
Embora a apelante tenha razão no que se refere ao fato de que a
revelia não leva necessariamente à procedência dos pedidos tais quais
formulados na inicial, é fato que na presente demanda outro não pode ser
o entendimento.
Segundo se depreende, a autora a ajuizou com vistas a obter
indenização moral e material relativa a danos sofridos em virtude do
insucesso de procedimento estético, qual seja, depilação a “laser”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002505-92.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 41724 - 6/7
realizada pelas funcionárias da apelante.
Alegou que durante a realização da referida depilação na área
do rosto sofreu queimaduras, motivo pelo qual seu rosto ficou com
bolhas e sentiu ardor e queimação, que perduraram por cerca de vinte e
cinco dias. Além disso, aduziu que o tratamento ensejou o aumento do
volume de pelos na região, o que lhe causou, e ainda causa
constrangimentos.
Diante da juntada intempestiva da contestação, reconheceu-se
a revelia da ré e julgaram-se procedentes os pedidos formulados na
exordial, motivo do inconformismo ora analisado.
Pois bem.
Verifica-se dos documentos acostados pela autora que as
sessões foram realizadas entre 30 de setembro de 2016 e 27 de novembro
de 2017 (fl. 33) demonstrando, as fotografias acostadas às fls. 36/45 a
existência das lesões, bem como de pelos em excesso no seu rosto.
Tais fatos não foram negados pela requerida, que apenas os
reputa como efeitos colaterais normais, sobre os quais ela teria sido
alertada, conforme cláusula 13 do contrato de fls. 87/88.
No entanto, o fato de ter sido alertada, por si só, não afasta a
sua responsabilidade pelos danos sofridos, não tendo, a apelante,
demonstrado que teria prestado auxílio à autora quando constatada a
ocorrência das lesões, salientando-se que, conforme a referida cláusula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1002505-92.2019.8.26.0482 - Presidente Prudente - VOTO No 41724 - 7/7
13, o surgimento de “casquinha escura” seria raro.
Assim, ao contrário do que alega a requerida, restaram
comprovados os danos sofridos pela autora, bem como a sua
responsabilidade pelos fatos que lhe foram imputados, de modo que foi
bem reconhecido o dever de indenizá-la, sendo de rigor a manutenção da
r. sentença tal qual lançada.
Deixa-se de majorar a verba sucumbencial, tendo em vista que
já foi fixada em seu patamar máximo, ou seja, 20% do valor total e
atualizado da condenação.
Essas as razões pelas quais se entende não ser possível acolher-
se o recurso interposto, manifestando-se aqui o quanto se tem como
necessário e suficiente à solução da causa, dentro da moldura em que
apresentada e segundo o espectro da lide e legislação incidente na
espécie, sem ensejo a disposição diversa e conducente à outra conclusão,
inclusive no tocante a eventual prequestionamento de questão federal,
anotando-se, por fim, haver-se decidido a matéria consoante o que a
turma julgadora teve como preciso a tanto, na formação de sua
convicção, sem ensejo a que se afirme sobre eventual desconsideração ao
que quer que seja no âmbito do debate travado entre os litigantes.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, nos termos
enunciados.
A.C. Mathias Coltro
Relator